Tribunal: TJMT
Processo: 0009490-81.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0009490-81.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 01.334.952/0001-04 (APELADO), JOSE ANTONIO FELIX - CPF: 207.171.051-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5º, CC – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS TEMPESTIVAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1º, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Sicredi Sul MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial, ajuizada em face de
Daiana Carla Lotti
e de
Mario Sergio Delazari
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque jamais permaneceu inerte na condução do processo, enfatizando que não houve paralisação do feito por lapso temporal superior ao do direito reivindicado.

Alega que não existe previsão legal para extinção da execução por ausência de bens do devedor, asseverando que, neste caso, seria necessária a suspensão da demanda, nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Com a alteração promovida pela Lei nº 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

A respeito do tema, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado:

• §§ 1.º a 3.º: 9. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz
necessariamente suspenderá a execução
, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

(.
..)

• 12. Suspensão do prazo da prescrição intercorrente.
Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano ( CPC 921 § 1.º). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez, verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o
STF 150:
“ Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

(...)

• 14. Interrupção da prescrição.
O parágrafo acrescentado pela L 14195/2021 regulamenta a interrupção da prescrição da pretensão de direito material, interrupção essa que somente poderá ocorrer por
uma vez
( CC 202 caput). A hipótese típica de interrupção da prescrição da pretensão de direito material dentro do processo, pela constituição do réu em mora, dá-se pela citação (CPC 240 caput e § 1.º). Todavia, o dispositivo comentado prevê como causas interruptivas da prescrição dentro do processo a citação, a intimação ou a efetiva constrição de bens do devedor pela penhora, arresto, sequestro etc. A primeira dessas situações que ocorrer no processo é o marco da interrupção da prescrição, que somente poderá verificar-se por uma vez.

(...)

• § 5.º: 15. Novo texto.
Redação dada pela L 14195, de 26.8.2021 (DOU 27.8.2021). O texto revogado era do seguinte teor: “§ 5.º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4.º e extinguir o processo”.

• 16. Extinção do processo. Reconhecimento da prescrição.
Ainda que a extinção do processo pela prescrição seja providência que o juiz deve tomar ex officio, somente poderá fazê-lo depois de intimar as partes para se manifestarem a respeito da ocorrência ou não da prescrição. Essa providência é necessária em virtude da garantia do contraditório ( CF 5.º LV), a fim de evitar-se a proibida decisão surpresa ( CPC 10). Intimadas as partes para falarem sobre a prescrição, se esta estiver caracterizada o juiz extinguirá o processo de conhecimento com resolução do mérito, nos termos do CPC 487 II ou o de execução ou cumprimento de sentença, nos termos do CPC 525 VII, 535 VI, 924 V e 925 e também do CPC 316 e 354.
(Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 6. ed. em e-book baseada na 20. ed. impressa.)

Nessa linha de intelecção, no contexto dos autos, em que o pronunciamento da prescrição intercorrente decorreu o transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juiz pelo prazo de 01 (um) anos, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, providência esta sem a qual não se tem por inaugurado o cômputo da prescrição, consoante dicção do §4º do mesmo dispositivo legal:

Art. 921.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Assim, sem que o juiz tenha promovido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, §1º, do CPC, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução, decorrente de transcurso de lapso temporal ocasionado por tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão executória pronunciada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a Execução apenas com relação ao executado José Antônio Felix.

A apelante alega que a lide não está prescrita pois sempre atuou com diligência para a citação do apelado. Pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

A relatora deu provimento ao Recurso.

A apelante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os apelados (empresa e pessoa física).

O juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição ante a desídia na citação do coexecutado, José Antônio Felix, extinguiu a Ação só em relação a ele, e determinou a intimação da exequente (apelante) para “
esclarecer quanto ao pedido de emissão de certidão de crédito, postulado na manifestação de Id 77273063, indicando expressamente se pretende a Cooperativa exequente em posse da certidão requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT,
ou se almeja seguir com o andamento da execução,
no prazo de 05 (cinco) dias
”(
sic
ID. 157468669, pág. 8).

Como visto, trata-se de decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não incide o princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro a interposição de Apelação, possível tão somente contra sentença, que, conforme o art. 203 do CPC, consiste no pronunciamento em que o juiz, com amparo nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a Execução, o que não é a hipótese desta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EMBARGANTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS, PORTANTO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS OUTROS - DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL É O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, VII DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. (
TJSP, Apelação Cível n. 1008896-11.2020.8.26.0100, relator Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 2ª Vara Cível, julgamento em 13/4/2021, registro em 14/4/2021).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL ESCRITO. R. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES, NOS MOLDES DO ART. 924, III, DO CPC, E ISSO POR NÃO TEREM ESTES SIDO SIGNATÁRIOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA, HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À INQUILINA. RECURSO SÓ DO LOCADOR EXEQUENTE, QUE SE INSURGE QUANTO À EXONERAÇÃO DOS FIADORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A APENAS DOIS DOS EXECUTADOS (FIADORES), COM PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO INSTRUMENTAL. Inteligência do art. 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que revela erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso que não fora conhecido. Embargos declaratórios opostos só pelos executados.
(...) (TJSP, Embargos de Declaração Cível 1029042-53.2019.8.26.0506; relator Campos Petroni, 27ª Câmara de Direito Privado, Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível, julgamento em 18/2/2021, registro em 18/2/2021).

AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Réus/Executados devedores solidários – na tramitação da execução de sentença, questão incidente, referente a acordo firmado entre a Autora/Exequente e um dos Corréus/Executados com pagamento de parte do crédito executado – extinção parcial da execução em relação ao Corréu/Coexecutado, com prosseguimento da execução da sentença em relação aos demais devedores solidários – decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento – interposição de apelação ́caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade– RECURSO DE APELAÇÃO DO COEXECUTADO LEANDRO NÃO CONHECIDO.
(TJSP, Apelação Cível 0008173-04.2007.8.26.0637, relatora Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, Foro de Tupã - 2ª Vara Cível, julgamento em 15/6/2021, registro em 16/6/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A sistemática adotada pela legislação processual em vigor fundamenta-se no princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe apenas um recurso. A decisão que, em saneador, extingue o feito somente em relação a um dos executados, mas mantém a demanda em relação ao executado remanescente, por se tratar de decisão interlocutória, ainda que de natureza mista, à luz do §2º do art. 203 do Código de Processo Civil, desafia o recurso de agravo de instrumento, consoante assinala o art. 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil. Inviável, assim, o recebimento e processamento do recurso de apelação, por inobservância ao pressuposto da adequação recursal. Descabida, outrossim, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois o entendimento é no sentido de que a prática constitui erro grosseiro. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível n. 70077070555, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Pedro Celso Dal Pra, julgamento em 7-6-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA NA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. - A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito relativamente a apenas um dos litisconsortes, prosseguindo relativamente aos demais, possui natureza interlocutória, devendo ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. - Hipótese em que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da existência de erro grosseiro, já que a apelação e agravo de instrumento são recursos completamente distintos, não apenas em relação às hipóteses de cabimento, mas, também, quanto ao procedimento (enquanto a apelação é interposta perante o juízo de origem, o agravo é interposto perante o Tribunal). APELO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível n. 50093015820198210033, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgamento em 18-2-2022).

Pelo exposto, não conheço do Recurso. Deixo de majorar os honorários em favor dos apelados ante o não arbitramento na primeira instância e não constituição de advogado pela parte citada.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009490-81.2016.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JOSE ANTONIO FELIX, LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0009490-81.2016.8.11.0041, código n. 1097524 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de Execução em que a exequente SICREDI OURO VERDE MT objetiva receber dos executados, José Antônio Felix e Laje Engenharia e Pavimentação EIRELI, o crédito no valor de R$ 189.318,51 (cento e oitenta e nove mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B40730752-2.

A sentença
julgou extinto
o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, por considerar a prescrição em razão da não ocorrência da citação do coexecutado José Antônio Felix.

Em suas razões, a apelante SICREDI argumenta a ação não ocorrência da prescrição, que sempre atuou com diligência para a citação dos executados apelados, bem assim pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

A ilustre Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves
deu provimento
ao Apelo por considerar que não se operou a prescrição.

Por sua vez, o eminente 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Filho,
não conheceu
do recurso, por entender que se trata de “
decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não incide o princípio da fungibilidade
”.

Assim,
a questão está em saber se a decisão ora impugnada se trata de interlocutória
, a ser atacada por Agravo de Instrumento.

Pela detida análise dos autos, ao contrário do entendimento do voto do i. 1º Vogal, trata-se de sentença que pôs fim ao processo executivo, ao consignar:

“
Em face do exposto,
reconheço
a ocorrência da
prescrição
do título, por ausência de citação do executado
José Antônio Felix
no transcorrer do prazo da prescrição do título.

E, de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM FULCRO NOS ARTIGOS 924, INCISO V, E 925, AMBOS DO CPC, BEM COMO DESCONSTITUO O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE LHE SERVE DE PARÂMETRO.

II –
Intime-se
o credor para esclarecer quanto ao pedido de emissão de certidão de crédito, postulado na manifestação de Id 77273063, indicando expressamente se pretende a Cooperativa exequente em posse da certidão requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, ou se almeja seguir com o andamento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Nota-se que a
segunda parte
do dispositivo da sentença,
após a extinção da ação executiva
, apenas fez referência ao que tinha sido determinado na
decisão pretérita
, proferida em data 20/01/2022 (Id. 157467697 - pág. 1):

“
Decisão Interlocutória

Vistos etc.

I –
Defiro
o pedido constante de ID 63131853,
expeçam-se cartas
(via postal, com AR) para
citação do executado José Antônio Felix
nos endereços indicados na mencionada petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornando o aviso de recebimento da carta de citação expedida, certifique o necessário e intime-se o exequente para promover ao andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – O Banco exequente postula pela intimação do executado Laje Engenharia e Pavimentacao Ltda para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC. Com efeito, há mais de 06 (seis) anos, objetiva o banco exequente satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora sob pena da multa contida no artigo 774 do CPC, neste momento, seja satisfatório e eficaz.

Assim,
intime-se

O BANCO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EXPRESSAMENTE MANIFESTAR ACERCA DE POSSÍVEL INTERESSE NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CREDITO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO 84/2014 DO CGJ
. (g.n)

Cumpra-se.

Servindo a publicação desta decisão como intimação
”.

Observa-se também que a instituição financeira exequente manifestou interesse na expedição de certidão de crédito, como se verifica da manifestação de Id. 157468655 - pág. 1.

Registra-se, ademais, conforme se extrai dos artigos 3º e 4º do referido Provimento n. 84/2014 do CGJ, a certidão de crédito, que fez referência a sentença, é expedida
após o trânsito em julgado da sentença de extinção
.

Veja-se:

Art. 3º
Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção,
a Secretaria Judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias. (g.n)

Art. 4º Com o retorno dos autos o (a) Gestor (a) expedirá Certidão de Crédito em favor do credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que consta no sistema Apolo, que conterá, ao menos, os seguintes requisitos: (...).

Dessa forma, entendo que a
sentença impugnada pôs fim ao processo executivo
. Logo, o recurso de apelação se mostra cabível.

Posto isso, com a devida vênia ao voto divergente,
acompanho o
voto da i. Relatora
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009490-81.2016.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JOSE ANTONIO FELIX, LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0009490-81.2016.8.11.0041, código n. 1097524 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de Execução em que a exequente SICREDI OURO VERDE MT objetiva receber dos executados, José Antônio Felix e Laje Engenharia e Pavimentação EIRELI, o crédito no valor de R$ 189.318,51 (cento e oitenta e nove mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B40730752-2.

A sentença
julgou extinto
o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, por considerar a prescrição em razão da não ocorrência da citação do coexecutado José Antônio Felix.

Em suas razões, a apelante SICREDI argumenta a ação não ocorrência da prescrição, que sempre atuou com diligência para a citação dos executados apelados, bem assim pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

A ilustre Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves
deu provimento
ao Apelo por considerar que não se operou a prescrição.

Por sua vez, o eminente 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Filho,
não conheceu
do recurso, por entender que se trata de “
decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não incide o princípio da fungibilidade
”.

Assim,
a questão está em saber se a decisão ora impugnada se trata de interlocutória
, a ser atacada por Agravo de Instrumento.

Pela detida análise dos autos, ao contrário do entendimento do voto do i. 1º Vogal, trata-se de sentença que pôs fim ao processo executivo, ao consignar:

“
Em face do exposto,
reconheço
a ocorrência da
prescrição
do título, por ausência de citação do executado
José Antônio Felix
no transcorrer do prazo da prescrição do título.

E, de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM FULCRO NOS ARTIGOS 924, INCISO V, E 925, AMBOS DO CPC, BEM COMO DESCONSTITUO O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE LHE SERVE DE PARÂMETRO.

II –
Intime-se
o credor para esclarecer quanto ao pedido de emissão de certidão de crédito, postulado na manifestação de Id 77273063, indicando expressamente se pretende a Cooperativa exequente em posse da certidão requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, ou se almeja seguir com o andamento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Nota-se que a
segunda parte
do dispositivo da sentença,
após a extinção da ação executiva
, apenas fez referência ao que tinha sido determinado na
decisão pretérita
, proferida em data 20/01/2022 (Id. 157467697 - pág. 1):

“
Decisão Interlocutória

Vistos etc.

I –
Defiro
o pedido constante de ID 63131853,
expeçam-se cartas
(via postal, com AR) para
citação do executado José Antônio Felix
nos endereços indicados na mencionada petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornando o aviso de recebimento da carta de citação expedida, certifique o necessário e intime-se o exequente para promover ao andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – O Banco exequente postula pela intimação do executado Laje Engenharia e Pavimentacao Ltda para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC. Com efeito, há mais de 06 (seis) anos, objetiva o banco exequente satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora sob pena da multa contida no artigo 774 do CPC, neste momento, seja satisfatório e eficaz.

Assim,
intime-se

O BANCO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EXPRESSAMENTE MANIFESTAR ACERCA DE POSSÍVEL INTERESSE NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CREDITO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO 84/2014 DO CGJ
. (g.n)

Cumpra-se.

Servindo a publicação desta decisão como intimação
”.

Observa-se também que a instituição financeira exequente manifestou interesse na expedição de certidão de crédito, como se verifica da manifestação de Id. 157468655 - pág. 1.

Registra-se, ademais, conforme se extrai dos artigos 3º e 4º do referido Provimento n. 84/2014 do CGJ, a certidão de crédito, que fez referência a sentença, é expedida
após o trânsito em julgado da sentença de extinção
.

Veja-se:

Art. 3º
Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção,
a Secretaria Judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias. (g.n)

Art. 4º Com o retorno dos autos o (a) Gestor (a) expedirá Certidão de Crédito em favor do credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que consta no sistema Apolo, que conterá, ao menos, os seguintes requisitos: (...).

Dessa forma, entendo que a
sentença impugnada pôs fim ao processo executivo
. Logo, o recurso de apelação se mostra cabível.

Posto isso, com a devida vênia ao voto divergente,
acompanho o
voto da i. Relatora
.

É como voto.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a Execução apenas com relação ao executado José Antônio Felix.

A apelante alega que a lide não está prescrita pois sempre atuou com diligência para a citação do apelado. Pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

A relatora deu provimento ao Recurso.

A apelante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os apelados (empresa e pessoa física).

O juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição ante a desídia na citação do coexecutado, José Antônio Felix, extinguiu a Ação só em relação a ele, e determinou a intimação da exequente (apelante) para “
esclarecer quanto ao pedido de emissão de certidão de crédito, postulado na manifestação de Id 77273063, indicando expressamente se pretende a Cooperativa exequente em posse da certidão requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT,
ou se almeja seguir com o andamento da execução,
no prazo de 05 (cinco) dias
”(
sic
ID. 157468669, pág. 8).

Como visto, trata-se de decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não incide o princípio da fungibilidade, pois cuida-se de erro grosseiro a interposição de Apelação, possível tão somente contra sentença, que, conforme o art. 203 do CPC, consiste no pronunciamento em que o juiz, com amparo nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a Execução, o que não é a hipótese desta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EMBARGANTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS, PORTANTO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS OUTROS - DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL É O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, VII DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. (
TJSP, Apelação Cível n. 1008896-11.2020.8.26.0100, relator Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 2ª Vara Cível, julgamento em 13/4/2021, registro em 14/4/2021).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL ESCRITO. R. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES, NOS MOLDES DO ART. 924, III, DO CPC, E ISSO POR NÃO TEREM ESTES SIDO SIGNATÁRIOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA, HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À INQUILINA. RECURSO SÓ DO LOCADOR EXEQUENTE, QUE SE INSURGE QUANTO À EXONERAÇÃO DOS FIADORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A APENAS DOIS DOS EXECUTADOS (FIADORES), COM PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO INSTRUMENTAL. Inteligência do art. 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que revela erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso que não fora conhecido. Embargos declaratórios opostos só pelos executados.
(...) (TJSP, Embargos de Declaração Cível 1029042-53.2019.8.26.0506; relator Campos Petroni, 27ª Câmara de Direito Privado, Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível, julgamento em 18/2/2021, registro em 18/2/2021).

AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Réus/Executados devedores solidários – na tramitação da execução de sentença, questão incidente, referente a acordo firmado entre a Autora/Exequente e um dos Corréus/Executados com pagamento de parte do crédito executado – extinção parcial da execução em relação ao Corréu/Coexecutado, com prosseguimento da execução da sentença em relação aos demais devedores solidários – decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento – interposição de apelação ́caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade– RECURSO DE APELAÇÃO DO COEXECUTADO LEANDRO NÃO CONHECIDO.
(TJSP, Apelação Cível 0008173-04.2007.8.26.0637, relatora Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, Foro de Tupã - 2ª Vara Cível, julgamento em 15/6/2021, registro em 16/6/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A sistemática adotada pela legislação processual em vigor fundamenta-se no princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe apenas um recurso. A decisão que, em saneador, extingue o feito somente em relação a um dos executados, mas mantém a demanda em relação ao executado remanescente, por se tratar de decisão interlocutória, ainda que de natureza mista, à luz do §2º do art. 203 do Código de Processo Civil, desafia o recurso de agravo de instrumento, consoante assinala o art. 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil. Inviável, assim, o recebimento e processamento do recurso de apelação, por inobservância ao pressuposto da adequação recursal. Descabida, outrossim, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois o entendimento é no sentido de que a prática constitui erro grosseiro. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível n. 70077070555, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Pedro Celso Dal Pra, julgamento em 7-6-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA NA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. - A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito relativamente a apenas um dos litisconsortes, prosseguindo relativamente aos demais, possui natureza interlocutória, devendo ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. - Hipótese em que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da existência de erro grosseiro, já que a apelação e agravo de instrumento são recursos completamente distintos, não apenas em relação às hipóteses de cabimento, mas, também, quanto ao procedimento (enquanto a apelação é interposta perante o juízo de origem, o agravo é interposto perante o Tribunal). APELO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível n. 50093015820198210033, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgamento em 18-2-2022).

Pelo exposto, não conheço do Recurso. Deixo de majorar os honorários em favor dos apelados ante o não arbitramento na primeira instância e não constituição de advogado pela parte citada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 03 D EMAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL PELO NÃO CONHECIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação de Execução em que a exequente SICREDI OURO VERDE MT objetiva receber dos executados, José Antônio Felix e Laje Engenharia e Pavimentação EIRELI, o crédito no valor de R$ 189.318,51 (cento e oitenta e nove mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B40730752-2.

A sentença
julgou extinto
o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, por considerar a prescrição em razão da não ocorrência da citação do coexecutado José Antônio Felix.

Em suas razões, a apelante SICREDI argumenta a ação não ocorrência da prescrição, que sempre atuou com diligência para a citação dos executados apelados, bem assim pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

A ilustre Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves
deu provimento
ao Apelo por considerar que não se operou a prescrição.

Por sua vez, o eminente 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Filho,
não conheceu
do recurso, por entender que se trata de “
decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não incide o princípio da fungibilidade
”.

Assim,
a questão está em saber se a decisão ora impugnada se trata de interlocutória
, a ser atacada por Agravo de Instrumento.

Pela detida análise dos autos, ao contrário do entendimento do voto do i. 1º Vogal, trata-se de sentença que pôs fim ao processo executivo, ao consignar:

“
Em face do exposto,
reconheço
a ocorrência da
prescrição
do título, por ausência de citação do executado
José Antônio Felix
no transcorrer do prazo da prescrição do título.

E, de consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM FULCRO NOS ARTIGOS 924, INCISO V, E 925, AMBOS DO CPC, BEM COMO DESCONSTITUO O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE LHE SERVE DE PARÂMETRO.

II –
Intime-se
o credor para esclarecer quanto ao pedido de emissão de certidão de crédito, postulado na manifestação de Id 77273063, indicando expressamente se pretende a Cooperativa exequente em posse da certidão requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, ou se almeja seguir com o andamento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Nota-se que a
segunda parte
do dispositivo da sentença,
após a extinção da ação executiva
, apenas fez referência ao que tinha sido determinado na
decisão pretérita
, proferida em data 20/01/2022 (Id. 157467697 - pág. 1):

“
Decisão Interlocutória

Vistos etc.

I –
Defiro
o pedido constante de ID 63131853,
expeçam-se cartas
(via postal, com AR) para
citação do executado José Antônio Felix
nos endereços indicados na mencionada petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornando o aviso de recebimento da carta de citação expedida, certifique o necessário e intime-se o exequente para promover ao andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – O Banco exequente postula pela intimação do executado Laje Engenharia e Pavimentacao Ltda para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC. Com efeito, há mais de 06 (seis) anos, objetiva o banco exequente satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora sob pena da multa contida no artigo 774 do CPC, neste momento, seja satisfatório e eficaz.

Assim,
intime-se

O BANCO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EXPRESSAMENTE MANIFESTAR ACERCA DE POSSÍVEL INTERESSE NA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CREDITO, COM A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO 84/2014 DO CGJ
. (g.n)

Cumpra-se.

Servindo a publicação desta decisão como intimação
”.

Observa-se também que a instituição financeira exequente manifestou interesse na expedição de certidão de crédito, como se verifica da manifestação de Id. 157468655 - pág. 1.

Registra-se, ademais, conforme se extrai dos artigos 3º e 4º do referido Provimento n. 84/2014 do CGJ, a certidão de crédito, que fez referência a sentença, é expedida
após o trânsito em julgado da sentença de extinção
.

Veja-se:

Art. 3º
Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção,
a Secretaria Judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias. (g.n)

Art. 4º Com o retorno dos autos o (a) Gestor (a) expedirá Certidão de Crédito em favor do credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que consta no sistema Apolo, que conterá, ao menos, os seguintes requisitos: (...).

Dessa forma, entendo que a
sentença impugnada pôs fim ao processo executivo
. Logo, o recurso de apelação se mostra cabível.

Posto isso, com a devida vênia ao voto divergente,
acompanho o
voto da i. Relatora
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA E O 2º VOGAL VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO, E O 1º VOGAL PELO NÃO CONHECIMENTO.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º
VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SICREDI OURO VERDE MT contra sentença de extinção proferida nos autos da Ação de Execução que promove contra José Antônio Felix e Laje Engenharia e Pavimentação EIRELI.

O 1º Vogal, Des Rubens de Oliviera Santos Filho, abriu divergência ao não conhecer do recurso, sob o argumento de que o adequado seria agravo de instrumento e não apelação.

Todavia, como bem ponderado pelo 2º Vogal, Des Guiomar Teodoro Borges, todos os atos práticos na origem dão conta que a sentença impugnada pôs fim ao processo executivo, de modo o recurso de apelação se mostra cabível.

Quanto ao ponto vertido nas razões de recurso da SICREDI no sentido de afastar a prescrição intercorrente declarada pelo juízo de primeiro grau, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, haja vista que o entendimento lançado está em consonância com o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.”
(TJ-MT - AC: 00006675120128110044, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Assim, acompanho a Relatora para
dar provimento
ao recurso para afastar a prescrição da pretensão executória pronunciada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023